Tribunal: TCU
Processo: 004.685/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão de recursos da conta de gestoria de municiamento da Capitania dos Portos do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jefferson Oliveira de Almeida contra o Acórdão 170/2023-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) em decorrência de irregularidades na gestão de recursos da conta de gestoria de municiamento da Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.